Tribunal: TJMT
Processo: 1024937-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024937-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULINA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 990.162.491-68 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024937-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024937-71.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Paulina Maria da Silva Pereira

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor recorrente, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024937-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024937-71.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Paulina Maria da Silva Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Restituição de Valores e

Indenização por Danos Morais.

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
185550218

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$2.769,84 (dois mil e setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como o condenou na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

185550219

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a legalidade nos serviços contratados.

Contrarrazões (Id.
185550227
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024937-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024937-71.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Paulina Maria da Silva Pereira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Restituição de Valores e

Indenização por Danos Morais proposta por
Paulina Maria da Silva Pereira
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de taxas administrativas não contratadas.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta, em síntese, que a conta é utilizada única e exclusivamente para recebimento de salário e não tem conhecimento de transações bancárias, todavia, percebeu no extrato bancário que vem sendo descontado desde 15/08/2018 valor referente à cobrança da tarifa “ Cesta Básica Expresso 4”, da qual alega o desconhecimento da contratação.

Em contraponto, o banco recorrente afirma em sua peça contestatória que a recorrida contratou seus serviços, na modalidade de conta corrente, razão pela qual a cobrança referida é totalmente legal.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que o banco recorrente não apresentou o contrato celebrado com a recorrida na modalidade de conta corrente com foto e assinatura, bem como a contratação dos serviços de tarifas administrativas.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações da consumidora recorrida em face da ausência do contrato na modalidade contam corrente devidamente assinado e com foto, restando comprovado que a conta foi aberta apenas para os fins previdenciários.

Assim, cabia à instituição financeira provar que os serviços de cesta foram realizados pessoalmente pelo cliente ou por terceiro autorizado. Todavia, não se desincumbiu de demonstrar a contratação, mormente quando sequer trouxe aos autos documentos que comprovam que a recorrida aderiu à contratação dos serviços em tela.

Outrossim, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar arbitrados em sentença é medida que se impõe.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023